Tribunal: STM
Processo: 7000328-75.2024.7.00.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. DEFESA. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. PLEITOS DEFENSIVOS PRELIMINARES. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO. PREJUDICADAS. MÉRITO. CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESSARCIMENTO VOLUNTÁRIO E INTEGRAL DE DANO. NÃO COMPROVAÇÃO. PGJM. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 551 DO CPPM. DECISÃO POR UNANIMIDADE. A ação revisional é medida excepcional que, para seu cabimento, tem de ter ocorrido erro quanto aos fatos, apreciação, avaliação e enquadramento, à luz do art. 550 do CPPM, bem assim quando o decreto condenatório se fundar em elementos contrários à evidência do processo e em depoimentos, exames e documentos falsos ou, ainda, em caso de surgimento de provas novas, a teor do art. 551 do mesmo diploma adjetivo. O autor da vertente Ação Autônoma de impugnação, para sua propositura, deve se ater, num primeiro momento, às hipóteses de cabimento previstas no art. 551 do CPPM, sob pena de não ser conhecida, pois ela está adstrita às possibilidades outorgadas pela Lei Adjetiva, não se prestando – esta Ação Revisional – para desconstituir a coisa julgada material por meio de mera rediscussão dos temas exaustivamente enfrentados dentro do esquadro da legalidade, ensejando o não conhecimento do presente feito. É dizer que, quando a Revisão Criminal tiver como fito apenas revisitar questões exauridas no momento oportuno, bem como o reexame de matéria tratada nas fases administrativa e de conhecimento, ou no âmbito recursal, o feito sequer deverá ser conhecido por não se vislumbrar presentes nenhuma das hipóteses constantes dos arts. 550 e 551 do CPPM. Revisão Criminal não conhecida. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/09/2024 A
19/09/2024
REVISÃO CRIMINAL Nº 7000328-75.2024.7.00.0000/AM
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REQUERENTE: PAULO BATISTA DA SILVA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
REQUERIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, E NÃO CONHECEU DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL, ANTE A
AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSUBSTANCIADOS
NO ART. 551 DO CPPM. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

REVISÃO CRIMINAL Nº 7000328-75.2024.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REQUERENTE: PAULO BATISTA DA SILVA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
REQUERIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
EMENTA
REVISÃO CRIMINAL. DEFESA. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM.
PLEITOS DEFENSIVOS PRELIMINARES. SUSPENSÃO DOS EFEITOS
DA
CONDENAÇÃO.
SUSPENSÃO
DA
TRAMITAÇÃO
DE
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO.
PREJUDICADAS. MÉRITO. CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO EM SEDE DE
APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESSARCIMENTO VOLUNTÁRIO E
INTEGRAL DE DANO. NÃO COMPROVAÇÃO. PGJM. PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DOS
PRESSUPOSTOS
DO
ART.
551
DO
CPPM.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
A ação revisional é medida excepcional que, para seu cabimento, tem de ter
ocorrido erro quanto aos fatos, apreciação, avaliação e enquadramento, à luz do
art. 550 do CPPM, bem assim quando o decreto condenatório se fundar em
elementos contrários à evidência do processo e em depoimentos, exames e
documentos falsos ou, ainda, em caso de surgimento de provas novas, a teor do
art. 551 do mesmo diploma adjetivo.
O autor da vertente Ação Autônoma de impugnação, para sua propositura, deve
se ater, num primeiro momento, às hipóteses de cabimento previstas no art. 551
do CPPM, sob pena de não ser conhecida, pois ela está adstrita às possibilidades
outorgadas pela Lei Adjetiva, não se prestando – esta Ação Revisional – para
desconstituir a coisa julgada material por meio de mera rediscussão dos temas
exaustivamente enfrentados dentro do esquadro da legalidade, ensejando o não
conhecimento do presente feito.
É dizer que, quando a Revisão Criminal tiver como fito apenas revisitar
questões exauridas no momento oportuno, bem como o reexame de matéria
tratada nas fases administrativa e de conhecimento, ou no âmbito recursal, o
feito sequer deverá ser conhecido por não se vislumbrar presentes nenhuma das
hipóteses constantes dos arts. 550 e 551 do CPPM.
Revisão Criminal não conhecida. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
7000328-75.2024.7.00.0000
40001364717 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento Virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar, suscitada pela PGJM, e não
conhecer da presente Revisão Criminal, ante a ausência do preenchimento dos requisitos
consubstanciados nos arts. 550 e 551 do CPPM.
Brasília, 19 de setembro de 2024.
RELATÓRIO
Cuida-se de Revisão Criminal proposta pela DPU em favor do CT RRm
PAULO BATISTA DA SILVA, visando, em caráter preliminar, à suspensão dos efeitos da
condenação da Apelação Criminal nº 7000870-64.2022.7.00.0000, até o julgamento desta
Ação Autônoma de Impugnação, bem como o sobrestamento da Representação para
Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº 7000163-28.2024.7.00.000, que se encontra,
no momento, tramitando nesta Corte, sob a relatoria do Ministro Gen Ex LOURIVAL
CARVALHO SILVA.
No mérito, o Órgão defensivo pede a cassação do Acórdão proferido por este
Tribunal, já transitado em julgado, em sede da Apelação nº 7000870-64.2022.7.00.0000 –
que condenou esse Oficial à pena de 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 8 (oito) dias de
reclusão, como incurso no art. 251 (estelionato), § 3º, do CPM – para absolvê-lo, na forma
do art. 439, alínea “b”, do CPPM por acreditar que houve a devolução integral dos valores
indevidamente recebidos, ou com base no art. 439, alínea “e”, do CPPM, por não existirem
provas suficientes para a condenação “juntada neste petitório de ‘prova nova’ que comprova
o ressarcimento da União antes da Ação Penal Militar”.
O Acórdão emanado por esta Corte, quando do julgamento da Apelação – que a
DPU pede a cassação in tela –, foi assim ementado:
“APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ESTELIONATO. ART. 251, § 3º, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM), NA FORMA DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL COMUM.
PRELIMINAR
DEFENSIVA.
ILEGITIMIDADE
DO
ÓRGÃO
MINISTERIAL
PARA
RECORRER, EM FACE DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
MÉRITO. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA. PREJUÍZO DA ADMINISTRAÇÃO
MILITAR, QUE FOI MANTIDA EM ERRO. DELITO DELINEADO E PROVADO EM TODAS
AS SUAS ELEMENTARES. DEVOLUÇÃO DOS VALORES, POR UM DOS AUTORES, ANTES
DA INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. ATENUANTE DO ART. 240, §§ 1º E 2º, DO CPM.
APLICABILIDADE. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM RELAÇÃO A UM DOS
ACUSADOS. APELO PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DECISÃO
POR MAIORIA.
I - Questão preliminar suscitada pelo Órgão de Defesa Pública, suscitando a ilegitimidade do
Ministério Público Militar de se insurgir contra a sentença absolutória.
II - A Constituição Federal, no inciso I do art. 129, atribui ao Ministério Público a função
institucional de promover a ação penal pública, na forma da lei. Essa atribuição não se limita
ao oferecimento da denúncia por parte daquele Órgão, implicando a busca dos instrumentos
necessários (inclusive o direito de recorrer) para a justa aplicação da lei penal contra aqueles
que, porventura, deixem de observá-la.
7000328-75.2024.7.00.0000
40001364717 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

III - A legitimidade recursal do Ministério Público tem estreita correlação com o princípio da
independência funcional, consubstanciado no art. 127, §1º, da Constituição Federal, que não
pode ser desconsiderado, pois garante aos membros do Órgão Ministerial a liberdade de
atuação e a análise imparcial dos fatos, segundo sua própria convicção.
IV - Preliminar defensiva rejeitada. Decisão unânime.
V - No mérito, a materialidade e autoria delitivas restaram plenamente delineadas e provadas,
bem como a culpabilidade configurada.
VI - No cotejo do que foi apurado, verificam-se pagamentos, a partir de Ordens de Serviço
confeccionadas pelos Réus, referentes a verbas de Gratificação de Representação em Viagem e
Auxílio Alimentação, sem a correspondente existência de documentos comprobatórios,
a atestar que os Apelados, efetivamente, realizaram as viagens de Inspeção Naval geradoras
do referido direito.
VII - Na hipótese, ocorreu a obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo da Administração
militar, que foi mantida em erro, mediante a elaboração de documentos não condizentes com a
verdade dos fatos, a fim de gerar o pagamento de vantagens pecuniárias indevidas.
VIII - Restou comprovado que o agir dos Réus orientou-se no sentido de obter vantagem
indevida, em prejuízo da Administração militar, mediante a utilização de meio fraudulento,
consistente em reiterados recebimentos indevidos de Gratificação de Representação de Viagem
e de Etapas de Alimentação, uma vez que ambos eram os responsáveis pela elaboração e
homologação, no âmbito da Agência Fluvial de Tefé/AM, das Ordens de Serviço que serviram
como base documental autorizadora para a realização dos pagamentos.
IX - Portanto, de forma incontroversa, tem-se delineado, na espécie, o delito de Estelionato,
conforme recortado no art. 251, caput, do Código Penal Militar, sem que existam causas
excludentes de qualquer natureza.
X - Devolução dos valores por um dos Réus, antes de instaurada a ação penal. Incidência da
causa de atenuação prevista no art. 240, §§ 1º e 2º, do CPM. Reflexo na dosimetria da
pena. De ofício, declaração da extinção da punibilidade em relação a um dos Acusados, em
razão da incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal.
XI -Apelo Ministerial provido, para reformar a Sentença absolutória e condenar os
Acusados”. Decisão por maioria”.
Exsurge da Denúncia anexada aos autos que o ora Requerente CT PAULO
BATISTA DA SILVA, utilizando-se de seu cargo de Agente Fluvial, cometeu ilícito no
pagamento das parcelas de Gratificação de Representação em Viagem e de Auxílio-
Alimentação, o que resultou em grave dano ao Erário.
Ainda de acordo com a Peça Inicial, esse Oficial, tendo conhecimento da fraude
em vigor, de maneira livre e consciente, e de modo contínuo, angariou o montante indevido
de R$ 54.741,67 (cinquenta e quatro mil setecentos e quarenta e um reais e sessenta e sete
centavos).
Em sentença proferida pelo Juízo primevo, o Requerente foi absolvido da
imputação prevista no art. 251, § 3º, c/c o art. 53, ambos do CPM, com arrimo no art. 439,
alínea “e”, do CPPM.
7000328-75.2024.7.00.0000
40001364717 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não concordando com a sentença, o MPM interpôs a Apelação nº 7000870-
64.2022.7.00.0000, visando reformar o Decreto Absolutório. Na ocasião, este Tribunal deu
provimento ao Recurso Ministerial e condenou o CT PAULO BATISTA DA SILVA, cujo
Acórdão transitou em julgado em 12/12/2023, conforme Certidão acostada aos autos do
Apelo supracitado (Evento 95).
Por conta disso, a DPU propôs a presente Revisão Criminal para pugnar o
seguinte:
“01. - em preliminar, a suspensão dos efeitos da condenação na Apelação Criminal nº
7000870- 64.2022.7.00.0000 até o julgamento desta revisional;
02. - ainda em preliminar, até que seja apreciado o mérito desta Revisão Criminal, cuja
expectativa é a efetivação da integral e necessária justiça, que seja suspensa a tramitação da
Representação
para
Declaração
de
Indignidade/Incompatibilidade
nº
7000163-
28.2024.7.00.000/DF;
03. - no mérito, a procedência do pedido revisional com base no art. 551, alínea “c”, do
Código de Processo Penal Militar, cassando o Acórdão desta egrégia Corte, publicado no DJe
nº 191/2023, em 30/10/2023, absolvendo o revisionando com fundamento na letra “b”, em
razão de o acontecimento não ser crime porque houve a devolução completa dos valores
recebidos supostamente indevidos, e/ou letra “e”, vez que inexiste provas suficientes para a
condenação, ambas alíneas do art. 439, Código de Processo Penal Militar, diante da juntada
neste petitório de ‘prova nova’ que comprova o ressarcimento da União antes da Ação Penal
Militar;
04. - como consectário do provimento da Revisão Criminal, a confirmação da preliminar que
suspendeu a tramitação da Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade
nº 7000163-28.2024.7.00.000/DF com o consequente arquivamento em definitivo, como
medida de justiça restituindo a honra e a reputação do Recorrente que tem trajetória na Força
pautada pela honestidade e dedicação;
05. - que sejam considerados juntados como instrução desta Revisão Criminal os autos da
Apelação Criminal nº 7000870-64.2022.7.00.0000, Ação Penal Militar de nº 7000161-
62.2019.7.12.0012, Inquérito Policial Militar nº 0000005- 67.2017.7.12.0012 e, ainda, os
laudos e os documentos probatórios em anexo, conforme o art. 555, §§1º 2º9, do Código de
Processo Penal Militar;
06. - em caso de deferimento desta Revisão Criminal, cuja expectativa é a efetivação da
integral e necessária justiça, que seja trancada, em definitivo, a Representação para
Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº 7000163- 28.2024.7.00.000/DF, com o
consequente arquivamento definitivo; e,
07. - que sejam observadas as prerrogativas da Defensoria Pública da União com atuação
nesta egrégia Corte de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus
prazos, com fundamento no art. 44, incs. I e VI, da Lei Complementar 80/1994.”.
A PGJM, em parecer subscrito pela Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Drª
MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES se manifestou nos seguintes termos (Evento 13):
“Por todo o exposto, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar manifesta-se pelo não
conhecimento da presente Revisão Criminal, por ser manifestamente incabível, haja vista que
não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 551 do Código de Processo Penal Militar.
7000328-75.2024.7.00.0000
40001364717 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Caso conhecida, não merecem prosperar as preliminares e, no mérito, merece ser julgada
improcedente e mantida a condenação por seus próprios fundamentos”.
É o Relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PGJM
Primo ictu oculi, assiste razão à PGJM.
Trata-se de Revisão Criminal defensiva, buscando a absolvição do Requerente,
com espeque no art. 439, alínea “b”, ante a suposta devolução integral dos valores
indevidamente recebidos, e/ou alínea “e” do CPPM, sob a alegação de suposta prova nova,
em razão de condenação transitada em julgado, cuja pena foi de 3 (três) anos, 4 (quatro)
meses e 8 (oito) dias de reclusão, como incurso nas sanções do art. 251 (estelionato), § 3º, do
CPM, na forma do art. 71 do Código Penal comum.
A PGJM, de outra banda, mediante Parecer, manifestou-se,
preliminarmente, pelo não conhecimento desta Revisão Criminal in tela por ser
manifestamente incabível, porquanto não se encaixa em nenhuma das hipóteses do art. 551
do CPPM e, caso seja conhecida, manifestou-se pela rejeição das preliminares. No mérito,
pugna pela manutenção da condenação imposta ao Requerente, nos termos do Acórdão
reformatório prolatado por este Tribunal.
De início, cumpre lembrar que a Revisão Criminal não tem natureza de
Recurso, e sim de Ação Autônoma de impugnação, em razão de ter seu desenvolvimento
em processo diverso ao que lhe deu origem, tendo como escopo rever decisão condenatória
diante da apresentação de fato novo, ou que foi exarada de forma equivocada ou “contrária à
evidência dos autos” ou, ainda, com base em provas falsas.
Tanto é verdade que sequer existe previsão de prazo para a interposição dessa
Ação de impugnação, já que poderá ser requerida a qualquer momento e só deverá ser
proposta depois de finalizado o processo, conforme prevê o art. 550 do CPPM.
Destarte, vale trazer à colação os arts. 550 e 551 do CPPM, que tratam da
Revisão Criminal no âmbito da Justiça Militar, ipsis verbis:
Cabimento
Art. 550. Caberá revisão dos processos findos em que tenha havido erro (sic) quanto aos
fatos, sua apreciação, avaliação e enquadramento.
Casos de revisão
Art. 551. A revisão dos processos findos será admitida:
a) quando a sentença condenatória fôr contrária à evidência dos autos;
7000328-75.2024.7.00.0000
40001364717 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos
comprovadamente falsos;
c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que invalidem a
condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena. (Grifos nossos.)
Analisando-se o cabimento da presente Ação Autônoma de Impugnação, em
consonância com a suposta prova nova alegada pela DPU, além de conjecturada
comprovação de restituição integral de valores indevidamente recebidos, verifica-se que a
defesa do ora Requerente acostou aos autos os seguintes documentos:
- Exordial Acusatória (Evento 1, doc. 2);
- Decisão que recebeu a Peça Vestibular (Evento 1, doc. 3);
- Alegações Escritas do MPM (Evento 1, doc. 5);
- Sentença emanada pela Instância inicial (Evento 1, doc. 6);
- Razões de Apelação ministerial (Evento 1, doc. 7);
- Contrarrazões defensiva (evento 1, doc. 8);
- Pleito defensivo de sustentação oral, quando do julgamento da Apelação
(Evento 1, doc. 9);
- Extrato da Ata da Sessão Extraordinária que julgou a Apelação (Evento 1, doc.
10);
- Acórdão promanado da Apelação julgada por esta Corte (Evento 1, doc. 11);
- Voto Divergente de autoria do Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA (Evento 1, doc. 12);
- Ofício da Estação Naval do Rio Negro/AM, encaminhado ao Diretor do
Centro de controle Interno da Marinha, datado de 30/5/2018, em que o Requerente solicita o
parcelamento de débitos (Evento 1, doc. 13);
- Termo de Anuência para indenização de prejuízo causado pelo Requerente à
Fazenda Nacional, datado de 2/5/2019, na monta de R$ 63.448,19 (sessenta e três mil
quatrocentos e quarenta e oito reais e dezenove centavos) em prestações de trato sucessivo,
perfazendo um total de 20 (vinte) parcelas de R$ 3.172,41 (três mil cento e setenta e dois
reais e quarenta e um centavos) (Evento 1, doc. 14);
- Demonstrativo de Débito (Evento 1, doc. 15);
- Implantação do desconto no contracheque do Requerente datado de 29/7/2019;
- Contracheque de agosto de 2019, informando o pagamento da 2ª parcela da
indenização (Evento 1, doc. 18); e
7000328-75.2024.7.00.0000
40001364717 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Voto Divergente em duplicidade (Evento 1, doc. 19).
No entanto, analisando-se os autos, percebe-se, de forma patente, que a
Defesa nada trouxe de novidade à espécie, em condições de fazer com que este Tribunal
reforme seu veredito condenatório em sede de Apelação, a ponto de ensejar uma rescisão de
sua Decisão ora objurgada.
Isso porque, em análise à documentação acostada aos autos, é evidente que o
assunto ali consignado já foi devidamente examinado na fase de conhecimento e no Recurso
de Apelação, de maneira que não há nenhuma novidade ou prova nova nos moldes
sustentados pela DPU, permissa vênia.
Como também a DPU não apresentou provas cabais, irrefutáveis, de que houve
a quitação integral ou a devolução total dos valores recebidos indevidamente pelo
Requerente, que segundo o Termo de Anuência, assinado por este sentenciado (evento1,
anexo 14), o prejuízo causado por ele à Administração Militar chegou ao montante de R$
63.448,19 (sessenta e três mil quatrocentos e quarenta e oito reais e dezenove centavos).
Na verdade, constatou-se a juntada pela DPU, nesta Ação Revisional, de cópias
do Termo de Anuência em que o Capitão-Tenente ora Requerente – após ter se recusado a
devolver esse valor ao Erário – finalmente reconhece que recebeu valores indevidos da
Marinha do Brasil e assina, no mês de maio de 2019, o referido documento se prontificando
a proceder à indenização em 20 (vinte) parcelas de R$ 3.172,41 (três mil cento e setenta e
dois reais e quarenta e um centavos), cerca de dois meses antes do recebimento da
Denúncia, que ocorreu em 29/7/2019.
Percebe-se ainda que o Órgão Defensivo anexou nestes autos 2 (dois)
contracheques do Requerente atinentes ao mês de agosto de 2019 e ao mês de maio de 2020,
que, da mesma forma, não servem como provas de “ressarcimento integral a União”,
conforme registrou a defesa nas razões recursais, com todas as vênias.
É dizer que a DPU apresentou documentos de que o Recorrente estava pagando
as parcelas mensais que se obrigou a pagar, mas nem de longe esses documentos anexados
pelo Defensor Público, nesta Revisão Criminal, demonstram que, quando foi notificado, o
referido Oficial promoveu a devolução total desses valores.
Conforme se observa, o ora Requerente assinou esse mesmo Termo de
Anuência no ano de 2019, portanto, antes mesmo de iniciar a Ação Penal Militar contra
ele.
Ora, se restou demonstrado que esse documento existe desde a fase pré-
processual, então há de se questionar onde está a prova nova sustentada pela DPU nesta Ação
de Revisão.
A resposta a esse questionamento é muito simples. Levando-se em conta a
data de assinatura desse Termo de Anuência pelo Requerente, claro está que não existe fato
novo algum trazido pelo Órgão Defensivo no presente feito, com todas as vênias, posto que,
conforme ressaltado acima, esse documento era de conhecimento das partes desde a fase
administrativa, notadamente da defesa do aludido Oficial.
7000328-75.2024.7.00.0000
40001364717 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, não faz nenhum sentido a DPU vir aos autos e apresentar cópia
desse documento somente agora, em sede Revisão Criminal, sob o argumento de que se trata
de fato novo e, por essa razão, entende que o veredito do STM deve ser revisado.
Por tudo isso, restou demonstrado que não cabe esta Ação Revisional nesse
contexto, uma vez que, frise-se mais uma vez, inexiste prova nova nos moldes alegados pela
DPU. Até porque, se foi o próprio Requerente quem parcelou a dívida, então, por dedução
lógica, já era de conhecimento dele não só a posse dessa documentação (contracheques)
em todas as fases processuais, como também a quitação do ressarcimento ao Erário.
Aliás, tanto era de conhecimento do Requerente essa questão da devolução dos
valores recebidos de forma indevida, que a própria DPU, ao citar trecho das Alegações
Escritas defensivas, ainda em sede de primeiro grau, deixa claro nas razões desta Ação
Autônoma de Impugnação o seguinte:
“Em Alegações Finais, nos autos da Ação Penal Militar, ‘Evento’ 252, em 16/09/2021, sistema
e-PROC (...) está a informação de que restou comprovado ... ‘... inclusive por documentos na
sindicância, e da oitiva dos acusados e testemunhas, que todos devolveram os valores para a
marinha.’, ainda, diz que ... ‘... os relatórios de inspeção naval só passaram a fazer parte do
processo de pagamento após a sindicância ocorrida’.”. (Grifos nossos.)
É de se concluir, desse modo, que a devolução da verba, por parte do
Requerente, só poderia repercutir na dosimetria da pena caso restasse comprovado nos autos
que esse ressarcimento ocorreu de forma integral e voluntária, antes do recebimento da
Denúncia, fato não verificado nos documentos constantes do acervo probatório in tela.
Ainda sobre essa questão de indenização ao Erário, repise-se, basta notar que,
em um primeiro momento, o ora Requerente se recusou a assinar o Termo de Anuência, para
que os descontos fossem implantados em seu contracheque (Evento 1, doc. 21, pg. 31, do
IPM), tendo a assinatura somente sido realizada posteriormente, já próximo à instauração da
Ação Penal, sem a devolução total dos valores, não preenchendo, portanto, os requisitos
da voluntariedade e da integralidade dos valores, os quais são pressupostos indispensáveis
para a aplicação da minorante prevista no art. 240, § 2º, do CPM, na forma do art. 253 do
mesmo Códex.
Quanto ao tema, citam-se os seguintes precedentes desta Corte Castrense:
“EMENTA: APELAÇÕES. DPU. ART. 240, § 5º, DO CPM. FURTO QUALIFICADO. ART.
255 DO CPM. RECEPTAÇÃO CULPOSA. PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE. OITIVA
DE TESTEMUNHA. CONSULTA. APONTAMENTOS. REJEIÇÃO. UNÂNIME. MÉRITO.
TESE. FURTO ATENUADO. ART. 240, § 2º, DO CPM. NÃO VERIFICAÇÃO. RES
FURTIVA. VALOR SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO DEVOLUÇÃO.
RECEPTAÇÃO
CULPOSA.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
DESPROPORÇÃO.
VALOR
DA
RES.
PREÇO
DE
AQUISIÇÃO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO. DESPROVIMENTO. UNÂNIME. [...] A
conduta delitiva de furto de aparelhos projetores do interior da caserna afasta a
possibilidade do reconhecimento da atenuante prevista no § 2º do art. 240 do CPM, quando
o valor do material subtraído ultrapassar o limite legal ou quando não houver restituição
voluntária da res furtiva ou reparação integral do dano causado. (...). Autoria e
materialidade comprovadas. Apelo defensivo desprovido por unanimidade”. (Apelação nº
7000614-58.2021.7.00.0000. Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO,
Julgado em 28/4/2022); (Grifos nossos.)
7000328-75.2024.7.00.0000
40001364717 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

..........................................................................................................
“EMENTA: APELAÇÃO. MPM. FURTO. CRIME CONTINUADO. REFORMA DA
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INFRINGÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DA
DISCIPLINA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RES
FURTIVA SUPERIOR A UM DÉCIMO DO SALÁRIO MÍNIMO. APLICAÇÃO DA
MINORANTE PREVISTA NO § 2º DO ART. 240 DO CPM. IMPOSSIBILIDADE.
RESTITUIÇÃO
NÃO
INTEGRAL.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA.
CARACTERIZADA. PENA EM CONCRETO. PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. [...]. 5. Não se aplica a minorante consubstanciada no § 2º do art. 240 do
CPM quando a devolução não for voluntária e quando não houver restituição integral da
coisa [...]. 7. Recurso parcialmente provido. Decisão por unanimidade”. (Apelação nº
7000418-88.2021.7.00.0000, Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, Julgado em
9/2/2023). (Grifos nossos.)
Nesse mote, não é difícil constatar que a presente Ação Revisional trazida pela
DPU – sob a alegação de surgimento de fato novo – não pode ser utilizada para fins de
reexame de questões que foram, sabidamente, apreciadas e decididas pelo Plenário deste
Tribunal, como pretende o Órgão Defensivo, visto que sua Decisão condenatória já
transitou em julgado para ambas as partes, porquanto, em nome da segurança jurídica,
torna-se imutável por não poder mais ser discutida nesse contexto pretendido pela defesa, já
que fez coisa julgada formal e material.
Noutro giro, esta Revisão buscada pela defesa só poderia ser viável se tivesse
havido erro quanto à análise dos fatos, na forma prevista no art. 550 do CPPM, bem como se
o veredito condenatório fosse contrário às provas dos autos ou se essa Decisão tivesse se
pautado em lastro probatório falso ou, ainda, se fossem apresentadas novas provas, conforme
dispõe o art. 551 do mesmo Diploma Processual Castrense, o que, a toda evidência, não é o
caso dos autos, razões pelas quais esta Revisão Criminal se mostra incabível, conforme
sustenta a PGJM e, portanto, não deve ser conhecida.
Aliás, para sustentar seu posicionamento de não cabimento deste feito, a
nominada Subprocuradora-Geral da PGJM menciona, nesse sentido, o seguinte precedente
desta Egrégia Corte:
“EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. DEFESA. CRIME DE AMEAÇA. ART. 223 DO CPM.
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO
SUSCITADA
PELA
PGJM.
ACOLHIMENTO.
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS
BÁSICOS.
AUSÊNCIA
DOS
PRESSUPOSTOS DO ART. 551 DO CPPM. DECISÃO POR UNANIMIDADE. A Revisão
Criminal somente deve ser requerida nos casos expressamente previstos em Lei, que, nesta
Justiça Especializada, encontram-se elencados nos art. 550 e art. 551, ambos do CPPM,
quando a condenação se mostrar eivada de vícios, aptos a trazer prejuízos irreparáveis ao
sentenciado. A considerar os citados dispositivos, fica patente que a Revisão Criminal
objetiva o questionamento de Decisão condenatória passada em julgado, entre outras coisas,
a partir de novas provas, o que, a toda evidência, não é o caso dos autos. Quando a Revisão
Criminal tiver como fito apenas revisitar questões já enfrentadas e suplantadas, bem como o
reexame de matéria tratada na fase de conhecimento ou no âmbito recursal, o feito sequer
deverá ser conhecido por não se vislumbrar presentes nenhuma das hipóteses constantes dos
arts. 550 e 551 do CPPM. O autor da vertente Ação autônoma de impugnação, para sua
propositura, deve se ater às hipóteses de cabimento, pois elas estão adstritas às
possibilidades outorgadas pela Lei Processual Castrense, não se prestando – esta Ação de
Revisão – para mera rediscussão de temas examinados, à exaustão, nos conformes do
7000328-75.2024.7.00.0000
40001364717 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mandamento legal. Revisão Criminal não conhecida. Decisão unânime. (Revisão Criminal nº
7000619-46.2022.7.00.0000, Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, Julgado em
22/10/2023) (Grifos nossos.)
Nota-se, dessa forma, que é translúcido, na vertente quaestio, o escopo
defensivo em querer devolver a matéria amplamente debatida por esta Justiça Especializada,
para que esta Corte volte a apreciar todo o assunto novamente, sendo incabível esse
reexame por meio desta via eleita, devido à sua excepcionalidade.
Corroborando essa intenção da DPU em revolver o Acórdão condenatório
proferido por este Tribunal, basta consignar os seguintes trechos sustentados pelo Órgão
Defensivo:
“Apesar da ausência de compreensão da situação e da valorização de suas carreiras, os
Militares efetuaram devoluções de valores que, ao ver do Capitação Paulo, eram indevidos,
resultando em enriquecimento ilícito por parte da União.
Este ato foi baseado unicamente em documentação escrita, sem considerar o depoimento das
testemunhas nem a realização de uma consulta técnica aos órgãos pagadores da Marinha
(DFM e PAPEM), a fim de verificar, por meio de diversas fontes, a veracidade das viagens”.
Não é diferente a tentativa de rediscussão da matéria pela DPU no excerto
subsecutivo:
“Ao longo do processo, observa-se uma postura de completa indiferença perante os fatos
apresentados, na qual todos os eventos e evidências contrários à narrativa proposta foram
ignorados ou distorcidos para se adequarem à busca obstinada por uma condenação. Tal
postura revela um viés condenatório que se sobrepõe a qualquer consideração de fatos,
argumentos, testemunhas ou provas presentes nos autos”.
Portanto, dúvidas não há de que a DPU busca transformar esta Revisão
Criminal em outra Apelação, o que não se pode admitir. Isso também fica bem evidente nas
razões deste feito quando o Órgão Defensivo reclama, por exemplo, que este Tribunal não
levou:
“em consideração o princípio da ‘isonomia’, quando da aplicação da pena, com reflexo
sensível na 3ª fase da dosimetria, o que se colhe da leitura do item X do Acórdão.”.
Ou seja, pede o Órgão defensivo que este Tribunal reveja seu veredito para que,
com base no princípio da isonomia, aplique ao Recorrente em questão a mesma minorante
prevista nos §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM, que beneficiou o corréu Sgt MÁRCIO
ADRIANO DE SOUZA NOGUEIRA, como mencionado anteriormente.
O problema nessa pretensão defensiva é que não há o que revisar, por estar
claro no Acórdão condenatório que este Tribunal somente deixou de aplicar a mesma
minorante ao referido Capitão-Tenente, ora Recorrente, nas mesmas condições daquele
graduado porque, ao contrário do nominado Sargento, não restou demonstrado nos autos que
esse Oficial, de fato, efetuou a restituição integral do valor indevidamente recebido em
data anterior ao recebimento da Denúncia, nos termos exigidos pelo dispositivo penal supra,
o que, mais uma vez, só evidencia que a DPU pretende utilizar a presente Revisão Criminal
como segundo Recurso de Apelação, ensejando o seu não conhecimento.
7000328-75.2024.7.00.0000
40001364717 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por oportuno, o STJ, ao analisar matéria similar, assim decidiu:
“[...]. 3. A tática confessadamente deliberada de manejar-se o recurso ordinário com o
intuito de afastar a incidência da Súmula n. 7/STJ ("A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial.") revela-se particularmente afrontosa ao Poder
Judiciário. A competência desta (e de outras) Cortes se afirma pelo ordenamento
constitucional e suas derivações, não pela estratégia processual articulada pelas partes. 4.
Ainda que se admitisse a descabida fungibilidade, por obviedade lógica, a análise do recurso
sob a via especial esbarraria, nos termos da própria agravante, no óbice de que tentou se
esquivar, resultando igualmente no não conhecimento da pretensão”. (Agr Int no RO em MS
nº 66905/SP, Ministro OG FERNANDES, Julgado em 22/3/2022) (Grifos nossos.)
Assim, apenas propor a presente Ação Revisional e alegar que a devolução de
valores pelos militares resultou “em enriquecimento ilícito por parte da União” ou que
houve, ao longo do processo, “uma postura de completa indiferença perante os fatos
apresentados” ou que “todos os eventos e evidências contrários à narrativa proposta foram
ignorados ou distorcidos para se adequarem à busca obstinada por uma condenação”,
sugerindo, inclusive, que a postura desta Justiça Especializada “revela um viés
condenatório que se sobrepõe a qualquer consideração de fatos”, sem apresentar as alegadas
provas novas, não socorre em nada ao Requerente, permissa vênia, por não ter o condão de
afastar a reprimenda penal aplicada ao sentenciado, tampouco de rever o Acórdão
condenatório lavrado por este Tribunal.
Dando continuidade na sua vã e obstinada rediscussão indevida acerca de
fatos já examinados, a DPU, igualmente, aduz que:
“Constata-se, de maneira expressa, que nos autos, tanto na Sindicância, Inquérito Policial
Militar (IPM) ou Ação Penal Militar, bem como na Apelação do Ministério Público Militar,
não houve a devida atualização sobre a anuência do Capitão Tenente Paulo Batista da Silva
em ressarcir a União pelos valores recebidos por Inspeção Naval não comprovada. Mesmo
após a realização de todas as viagens inspecionais necessárias, o que poderia ter sido
claramente demonstrado pelos depoimentos de todas as testemunhas arroladas”. (Grifos
nossos.)
Contudo, data vênia novamente, torna-se importante lembrar que esse assunto
não pode ser enfrentado em sede de Revisão Criminal, até por uma questão de segurança
jurídica das decisões desta Corte Castrense, tendo em vista que já houve o trânsito em
julgado da sentença que condenou o ora Requerente, o que significa dizer que, para esses
assuntos trazidos pela DPU, não cabem mais recurso.
Com efeito, se não houve a “devida atualização sobre a anuência do Capitão
Tenente Paulo Batista da Silva em ressarcir a União” ao longo da marcha processual,
possivelmente foi por falha da própria defesa que, quando intimada ou chamada a se
manifestar nos autos, descuidou-se e não requereu, nem diligenciou no sentido de juntar
esse documento nos autos.
Até porque o Termo de Anuência, supramencionado pela DPU, foi firmado em
28/5/2019, portanto, ainda na fase de IPM, ou seja, bem antes de iniciar a Ação Penal Militar
contra o ora Requerente, que ocorreu em 29/7/2019 com o recebimento da Exordial
Acusatória, significando dizer que a defesa teve todas as oportunidades processuais para
diligenciar ou requerer, na fase de conhecimento, a atualização dos valores ressarcidos,
conforme foi reclamado pelo Órgão Defensivo nesta Ação Revisional, não se justificando sua
7000328-75.2024.7.00.0000
40001364717 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pretensão em querer atualizar esses valores somente agora, neste instante do feito, após o
trânsito em julgado da condenação desse Oficial, visando à cassação do “Acórdão desta
egrégia Corte” para absolver o Revisionando, por entender que a conduta dele não configura
crime, posto que, no seu entender, “houve a devolução completa dos valores recebidos
supostamente indevidos”, o que, a considerar as provas dos autos, não é verdade, com todas
as vênias.
Fica patente, desse modo, que o Órgão defensivo tenta, por intermédio desta
Revisão Criminal, ao anexar – de forma extemporânea – esses contracheques, utilizar essa
medida como subterfúgio para contradizer ou rebater provas legitimamente produzidas
no curso de um processo – que já se findou –, o que, evidentemente, nos leva a concluir que
a defesa não vai alcançar nenhum êxito em seu intento e, por conseguinte, só endossa o
entendimento da Procuradoria-Geral da JMU, de que este feito não merece ser conhecido.
Até porque esse Termo de Anuência assinado pelo Requerente, autorizando os
descontos em contracheque, sempre foi de conhecimento das partes e dos sujeitos
processuais, antes mesmo do recebimento da Denúncia, notadamente do nominado Capitão-
Tenente, obviamente não se tratando de assunto novo no processo ou de prova constituída
depois da finalização desse feito que tivesse condições de demonstrar irregularidades no
Decreto condenatório, à luz do que prevê o art. 551 do CPPM, o que não é o caso.
Nessa quadratura, a PGJM muito bem rechaçou as teses levantadas pela DPU,
in verbis:
“[...] com a devida vênia à Defesa, claramente não houve o ‘surgimento de provas recém
adquiridas, oriundas de novos documentos’, como tenta fazer crer a DPU, uma vez que se
trata de documentos existentes à época do trâmite da Ação Penal Militar e da Apelação.
Ressalte-se que o Termo de Anuência foi firmado em 28/05/2019 e a denúncia foi oferecida em
15/07/2019, portanto, não se trata de nova prova, descoberta após a sentença condenatória,
não se enquadrando na hipótese da letra “c” do art. 551 do CPPM, como alega a DPU”.
(Grifos nossos.)
O mesmo ocorre quando a Defesa tenta sobrelevar a absolvição do Requerente
na instância inicial, ipsis litteris:
“A absolvição unânime dos Denunciados em primeira instância ocorreu devido à
comprovação da realização das viagens e à falta de provas de que os Militares não as
realizaram as inspeções navais”.
A considerar o trecho acima, vê-se que a estratégia defensiva em pretender que
este Tribunal reexamine sua Decisão no Acórdão condenatório exarado que, frise-se à
exaustão, já transitou em julgado, prevalece durante todo o corpo de suas razões, na presente
Revisão Criminal, o que é inconcebível, posto que, além de não ser mais o momento propício
para apresentar Recurso, também claro está que esta Ação Revisional não é o meio
processual adequado para analisar, pela segunda vez, aquilo que já foi analisado por
esta Corte, concessa vênia.
Para mais, em que pesem os fundamentos já despendidos, causa espécie o fato
de a condenação do ora Requerente ter transitado em julgado em 12/12/2023, tendo,
posteriormente, a PGJM proposto, em 15/3/2024, a Representação para Declaração de
7000328-75.2024.7.00.0000
40001364717 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Indignidade/Incompatibilidade, com a intimação desse sentenciado em 9/4/2024, e, somente
em 13/5/2024, a Defesa resolva apresentar esta Ação Autônoma de Impugnação ora em
exame sob a alegação de surgimento de provas novas, quando, na verdade, não foi
apresentado nenhum fato novo, segundo restou demonstrado alhures.
Por outro lado, embora não se descuide de que esta Revisão Criminal pode ser
pleiteada a qualquer tempo, nunca é demais lembrar que a referida Ação Autônoma de
Impugnação, em regra, será conhecida se forem preenchidos os requisitos exigidos no art.
551 do CPPM, que, repita-se, não é o caso dos autos.
Coincidências ou não, levando-se em consideração as datas citadas acima, tudo
leva a crer que a demonstração do inconformismo in tela deste nominado Capitão-Tenente
com o deslinde dos fatos, a ponto de fazê-lo sair da inércia e propor a presente Ação
Revisional, somente ocorreu depois que ele teve notícia da citada Representação para
Declaração de Indignidade/Incompatibilidade, que está, neste momento, tramitando contra
ele perante esta Egrégia Corte.
Certo é que a defesa, comprovadamente, nada trouxe de contemporâneo para os
autos por meio desta Ação de Revisão. Ao revés, vê-se que são matérias em que os Juízos da
primeira instância (Auditoria) e deste grau recursal (STM) já se debruçaram sobre elas, só
confirmando que a DPU busca, com este feito, apenas revisitar questões anteriormente
enfrentadas e suplantadas, bem como querendo fazer crer que a anuência do Requerente
na implantação de descontos sucessivos em seu contracheque, com o fito de devolução dos
valores recebidos indevidamente, seja considerada fato novo, quando, na verdade não é,
com todas as vênias.
Além do mais, dúvidas não há de que a Defesa teve acesso irrestrito à ampla
defesa e ao contraditório durante a tramitação do processo até sua fase final e, por
extensão, também teve a oportunidade de fazer diligências, requerer provas e requisitar
cópias, inclusive para acostar documentos assinados de próprio punho pelo Requerente, e
não acostou.
Entretanto, somente agora, neste instante processual, a DPU pretende manejar
esta medida excepcional para buscar uma incabível rediscussão de assunto outrora examinado
e exaurido em momento processual oportuno, com trânsito em julgado certificado nos autos,
conforme ressaltado linhas atrás.
Assim, ausentes os requisitos de admissibilidade constantes do art. 551 do
CPPM, assiste total razão à PGJM, pois esta Ação Revisional não merece, de fato, ser
conhecida, consoante o julgado desta Corte Castrense em casos semelhantes, ipsis verbis:
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ATO LIBIDINOSO. ART. 235 DO CPM. PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 551 DO CPPM. NÃO CONHECIMENTO. Ausentes
os requisitos de admissibilidade previstos no art. 551 do CPPM, não se conhece da Revisão
Criminal. Preliminar de não conhecimento da Revisão Criminal acolhida. Decisão unânime.
(Revisão Criminal nº 7000759-17.2021.7.00.0000, Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. Julgado em 24/02/2022) (Grifos nossos.)
No mesmo caminhar, assim leciona Eugênio Pacelli, in verbis:
7000328-75.2024.7.00.0000
40001364717 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...] compreende-se que a via aberta à ação de revisão criminal não seja assim tão
alargada, como se se tratasse de uma nova ação penal invertida, isto é, promovida pelo
acusado. Por isso, há requisitos mínimos para o ajuizamento de tais ações, a impor que
tenham elas fundamentação vinculada.
Por fundamentação vinculada estamos nos referindo às exigências a que deverá submeter-se
o autor da ação de revisão criminal, no que toca às hipóteses de cabimento da ação”.
(EUGÊNIO PACELLI. Curso de Processo Penal. – 22. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo,
2018. p. 792.) (Grifos nossos.)
Em outras palavras, o autor da vertente Ação Autônoma de impugnação, para
sua propositura, deve se ater, num primeiro momento, às hipóteses de cabimento previstas no
art. 551 do CPPM, sob pena de não ser conhecida, pois ela está adstrita às possibilidades
outorgadas pela Lei Adjetiva, não se prestando – esta Ação Revisional – para desconstituir
a coisa julgada material por meio de mera rediscussão dos temas exaustivamente
enfrentados dentro do esquadro da legalidade, ensejando o não conhecimento do presente
feito.
Ante o exposto, voto no sentido de acolher a preliminar, suscitada pela PGJM,
para não conhecer da presente Revisão Criminal, ante a ausência de preenchimento dos
requisitos consubstanciados nos arts. 550 e 551 do CPPM.

Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364717v5 e do código CRC 693e4971.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 3/10/2024, às 20:49:25
7000328-75.2024.7.00.0000
40001364717 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR